Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737323-17.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WALERIA QUINTANA DA SILVA RECORRIDO: ROBERTO NERY MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS CONDÔMINOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE ALUGUEL. PROPORÇÃO DA COTA-PARTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a requerida ao pagamento de aluguéis ao coproprietário pelo uso exclusivo do imóvel comum, fixando a indenização em 25% do valor da locação, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais decorrentes da inscrição de dívidas relacionadas ao bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a correta proporção do valor do aluguel devido pelo uso exclusivo do imóvel comum; e (ii) verificar a existência de danos morais em razão da inscrição de dívidas relativas ao bem em cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil, o condômino que usufrui do imóvel com exclusividade deve indenizar o coproprietário privado do uso, na proporção de sua cota-parte. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a presença de filhos no imóvel, por si só, não impede a cobrança de aluguéis, salvo se demonstrada a vulnerabilidade do ex-cônjuge ocupante e a dependência econômica dos filhos, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O fato de o autor pagar pensão alimentícia ao filho que reside no imóvel não exime a requerida do pagamento integral da indenização pelo uso exclusivo da propriedade comum, sob pena de se transferir indevidamente encargo alimentar in natura. 6. O valor do aluguel deve ser fixado em R$625,00 mensais, correspondente a 50% da avaliação locatícia do imóvel, em conformidade com a cota-parte do apelante. 7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a anotação negativa referente ao IPTU constitui obrigação propter rem, sendo responsabilidade de ambos os condôminos, afastando-se a alegação de prejuízo extrapatrimonial decorrente da inscrição de outra dívida relativa à fatura de energia elétrica. 8. Não configurada violação a direitos da personalidade, incabível a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para fixar o aluguel devido em R$625,00, mantendo-se a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento: 1. O condômino que usufrui com exclusividade do imóvel comum deve indenizar o coproprietário privado do uso, na proporção de sua cota-parte, salvo comprovação de vulnerabilidade do ocupante e dependência econômica dos filhos. 2. O pagamento de pensão alimentícia não exime o condômino ocupante do pagamento integral da indenização pelo uso exclusivo do imóvel. 3. A anotação negativa decorrente de obrigação propter rem não configura dano moral indenizável. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319, 1.326 e 884; CPC, art. 322, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.501.549/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/05/2018; TJDFT, Acórdãos no 1897367 e 1361828. A recorrente aponta violação aos artigos 884 e 1.703, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o arbitramento de aluguel em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel. Argumenta que não restou considerado o fato de que o imóvel não é utilizado de forma exclusiva pela recorrente já que o filho do casal também mora no aludido bem. Verbera que a utilização de imóvel comum pelo genitor guardião, junto à prole, não configura posse exclusiva que justifique indenização ao outro coproprietário, sob pena de enriquecimento ilícito. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 884 e 1.703, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017